Tribunal: TJDFT
Processo: 0751682-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751682-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUZA SERRA AGRAVADO: HILTON DIAS DA ROCHA, LUZIA HELENA DOURADO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Reintegração de Posse – Rol Taxativo – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião a qual postergou a análise de pedido formulado pela parte agravante para a audiência de instrução e julgamento. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de realizar “audiência de instrução sem que se tenha efetivamente ajustado a fase saneadora para viabilizar o correto e adequado prosseguimento do feito”. Afirma haver “risco concreto de se produzir prova em cenário processual viciado, com potencial nulidade da audiência e de todos os atos subsequentes, além de enfraquecimento da tutela possessória”. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não vislumbro qualquer urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na mera postergação da análise de pleito da parte autora à audiência de instrução e julgamento. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar, genericamente, o risco hipotético “de se produzir prova em cenário processual viciado, com potencial nulidade da audiência e de todos os atos subsequentes, além de enfraquecimento da tutela possessória”. A depender do posicionamento adotado pelo juízo de origem, poderá a parte manejar eventual recurso, se presentes os requisitos excepcionais acima mencionados. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator